Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721241-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITORIA IRLANE GOMES MOTA IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Debora Neves Dutra em favor de VITORIA IRLANE GOMES MOTA, alegando que a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID: Num. 26936125 - Pág. 158, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva da paciente. A impetrante afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva da paciente e que a decisão combatida não possui razoabilidade, pois pautada na garantia da ordem pública e na quantidade de droga apreendida. Destaca que a paciente é primária, sem antecedentes, com emprego lícito e residência fixa. Afirma “que por mais que a paciente possa vir a ser condenada pela prática imputada nos autos, VITÓRIA será enquadrada na posição de mula – que, por sua vez, é aquele que exerce um papel pontual de transporte em determinada empreitada criminosa do tráfico”. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura e, sendo o caso, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão de ID: Num. 26936125 – págs. 158/159, que manteve a prisão preventiva da paciente, foi expedida nos seguintes termos: “Verifica-se que a prisão em flagrante da indiciada foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 22/5/2021, por ocasião da audiência de custódia (id. 92511044). No mais, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de VITÓRIA, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos, até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Nesse aspecto, é importante destacar que no contexto da prisão em flagrante da indiciada foram efetivamente apreendidas uma mala contendo 21 (vinte e um) tabletes de "maconha", perfazendo a massa bruta de 21,53kg (vinte e um quilogramas e cinquenta e três gramas),(id. 92497984, fls. 15/18), o que caracteriza o perigo em concreto da conduta. Além da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, o fato do tráfico ter sido na modalidade interestadual é um fator considerável a ser considerado na manutenção da constrição cautelar, porquanto a mala foi transportada no voo 4383 da empresa Azul, procedente de Manaus/AM com destino à Campinas/SP e Voo 4702 procedente de Campinas/SP com destino à Brasília/DF. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de VITÓRIA IRLANE GOMES MOTA.” (Destaquei) Segundo consta nos autos, a paciente foi presa em flagrante no 21/05/2021 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas em caráter interestadual), em trâmite perante a 2a Vara de Entorpecentes do DF. Convertida a prisão em flagrante em preventiva no dia 22/05/2021. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP, a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional, a qual pressupõe a existência de fumus comissi delicti (presença de indícios de autoria e materialidade); de periculum libertatis (necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, aliados à demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do agente); e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP. No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistente na materialidade e nos indícios de autoria da paciente (fumus comissi delicti), conforme demonstram os elementos informativos de ID: Num. 26936125, dentre eles o auto de prisão em flagrante (pág. 5), o termo de apreensão no 2303449/2021 (págs. 14 e 18/19) e o laudo de perícia criminal federal (págs. 15/17). Ademais, a denúncia descreve os fatos nos seguintes termos (ID: Num. 26936125 – págs. 150/152): “No dia 21 de maio de 2021, no Aeroporto Internacional de Brasília, Aeronave da empresa Azul, Voo 4383, procedente de Manaus/AM com destino à Campinas/SP e Voo 4702 procedente de Campinas/SP com destino à Brasília/DF, a denunciada com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTAVA, para fins de difusão ilícita, 21 (vinte e uma ) porções da substância vegetal pardo-esverdeada, vulgarmente conhecida como MACONHA, acondicionadas em embalagem plástica, perfazendo a massa bruta de 21,53kg (vinte e um quilogramas e cinquenta e três gramas), conforme Laudo de Perícia Criminal Federal no 394/2021, ID: 92497984, fls. 15/18. Consta dos autos que, na data dos fatos, agentes da polícia federal lotados no Aeroporto Internacional de Brasília foram informados de que havia uma mala suspeita oriunda de voo 4383 da empresa Azul, procedente de Manaus/AM com destino à Campinas/SP e Voo 4702 procedente de Campinas/SP com destino à Brasília/DF. Referida mala foi submetida à inspeção pelo Raio-x sendo constatado que em seu interior havia grande volume de material orgânico. Em seguida, a bagagem foi colocada novamente na esteira com o intuito de identificar o proprietário da mesma. Em dado momento a denunciada retirou a mala da esteira e quando estava deixando o local foi abordada por policiais federais que a questionaram sobre o que havia dentro da bagagem tendo VITÓRIA respondido que não havia nada dentro da mala. Diante disso os agentes determinaram que a denunciada os acompanhasse para uma sala do aeroporto e lá foi solicitado que VITÓRIA abrisse a mala, tendo em vista que a mesma possuía código. No entanto, a denunciada não conseguiu abrir a bagagem, motivo pelo qual um dos agentes cortou a tranca da mala rompendo o cadeado e em seguida solicitou que a denunciada abrisse a bagagem momento que foram encontrados 21 (vinte e um) pacotes de maconha.” Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também resta preenchido, pois a gravidade concreta do delito restou demonstrada pela quantidade da droga apreendida (21,53kg de maconha), bem como pelas circunstâncias do crime, pois se trata de disseminação de droga por iminente transposição de mais de uma Unidade da Federação, o que evidencia a periculosidade da conduta da paciente. A liberdade da paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portadora, tendo em vista a significativa capacidade de disseminação das drogas no ambiente social. Nesse sentido é o entendimento desta Corte, vejamos: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.” (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO. FUNDAMENTO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MACONHA, COCAÍNA E ECSTASY. NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ COM ORIENTAÇÕES SEM CARÁTER COGENTE. ADOÇÃO DE SOLUÇÕES NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL QUE PERMITEM CONCILIAR O DIREITO DO PACIENTE À SAÚDE COM A SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. O transporte interestadual de drogas, bem como a quantidade considerável e a variedade das substâncias apreendidas (cocaína, maconha e ecstasy) são circunstâncias que denotam maior periculosidade e, portanto, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.” (...).” (Acórdão 1280674, 07304103320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE GENETICAMENTE MODIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, o paciente foi preso no Aeroporto Internacional de Brasília transportando grande quantidade de maconha geneticamente modificada, vindo da cidade de Manaus, rota conhecida de tráfico ilícito de entorpecentes, na expectativa de que a organização criminosa tivesse contato no aeroporto para facilitar o transporte das drogas, demonstrando de modo concreto a sua periculosidade social. 3. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida diante da gravidade concreta do fato, não há se falar em concessão de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Condições subjetivas favoráveis, por si só, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 5. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não há falar em ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva. 6. Ordem denegada” (Acórdão 1004054, 20170020062910HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 323/329) (Grifo nosso) Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo art. 313 do CPP, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Embora a impetrante alegue que as condições são favoráveis à paciente, entendo que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (...) 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para o resguardo da ordem pública, não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, pois seriam insuficientes e inadequadas à espécie. Vale ressaltar que a segregação cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória. Por último, o restante trazido na impetração (v.g. que, em caso de condenação, a paciente será enquadrada na posição de mula – “aquele que exerce um papel pontual de transporte em determinada empreitada criminosa do tráfico”) relaciona-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o seu exame nos estreitos limites do presente writ. Portanto, em análise perfunctória, tenho que estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, e não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar da paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília, 2 de julho de 2021 14:14:10. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador